Tribunal: TJMT
Processo: 18028-69.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
30/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 645355-4 / 2020
Quarta-feira, 30 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80180283020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80180283020198110001
FABIANO RODRIGUES DE ADAO LUIS ARRUDA
Requerente: Advogado:
OLIVEIRA BASTOS
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Conta Judicial 4100114291581
Valor: R$ 376,07 (trezentos e setenta e seis reais e sete centavos)
Autorizado: ADAO LUIS ARRUDA BASTOS
CPF/CNPJ: 033.969.031-37
Data de Emissão: 30/09/2020
Titular Conta ADAO LUIS ARRUDA BASTOS
CPF/CNPJ Titular Conta 033.969.031-37
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3466 010073756 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1079509041 1/1